Tribunal: TJDFT
Processo: 0701292-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0701292-84.2022.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: POLLYANA MERCIO DA SILVEIRA SA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando a inexistência de remessa necesária na espécie, diante do julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos contra a Fazenda Pública na petição inicial, remetam-se os autos à instância de origem, para que aguarde o prazo para eventual interposição de recurso de apelação pela parte autora ou para que certifique o seu decurso. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de dezembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora